Tribunal: STF
Processo: RE 498443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS DE EX-COMBATENTE. POSSIBILIDADE DE
   ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR EM ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.